Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-64.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-64.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DOS SANTOS TOMAZ

Advogado(s)
:
CORNEL WILDE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI DO CPC/2015, SOB O FUNDAMENTO DE QUE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É A VIA ADEQUADA PARA SE PLEITEAR O PAGAMENTO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. SENTENÇA DESCONEXA DA NARRATIVA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO DA REGRA DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA INVALIDADA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART.1.013, §3º, INCISO II DO CPC/2015. PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000743-64.2023.8.05.0255
, tendo como Apelante
ELISANGELA DOS SANTOS TOMAZ

e Apelado

MUNICÍPIO DE TAPEROA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data de registro do sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR